Tribunal: CARF
Processo: 10935.720789/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/2012
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA.
Ante o poder-dever de fiscalização da autoridade aduaneira implica o dever do particular prestar informações completas a respeito dos fatos objeto de intimação. Caracterizada a infração prevista no artigo 107, IV, c do DL 37/1966.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720789/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.331 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
SILERIO SCHMIDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 15/03/2012
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA.
Ante o poder-dever de fiscalização da autoridade aduaneira implica o dever do
particular prestar informações completas a respeito dos fatos objeto de intimação.
Caracterizada a infração prevista no artigo 107, IV, “c” do DL 37/1966.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 16-90.793 - 17a
Turma da DRJ/SPO em sessão realizada em 13/11/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720789/2012-73
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.331 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720789/2012-73

Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:

Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10833/03.
Segundo a autoridade fiscal, o interessado foi autuado por embaraço à Fiscalização
por não ter respondido à intimação fiscal efetuada em 03/02/2012.
A intimação dizia respeito ao paradeiro da mercadoria sujeita a perdimento em que foi
nomeado como depositário o Sr. Marcelo Schmidt, co-proprietário do bem. A
Fiscalização ao tentar apreender o bem não localizou o depositário e nem a
mercadoria, a qual não se encontrava na residência do depositário, conforme Auto de
Infração de fls.26 e ss:

Cientificado do Auto de Infração em 02/03/2015 (fl.31), a interessada
apresentou impugnação e documentos em 02/04/2015, juntados às fls. 48 e seguintes,
alegando em síntese:  Para a aplicação da presente exação é necessária a caracterização
de
conduta dolosa.
O recorrente foi cientificada da decisão em 04/12/2019 (fls. 59), tendo a
recorrente protocolou recurso voluntário em 13/12/2019.
No recurso protocolado, resumidamente argumentou o seguinte: “Que para
configurar embaraço a fiscalização deve existir um ação dolosa por parte do sujeito passivo; E
que não é proprietário do equipamento apreendido, nem estava de posse, nem assinou termo de
fiel depositário.”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.331 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720789/2012-73

A autoridade aduaneira imputou a infração do artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, in verbis:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal”

O ora recorrente, por ser coproprietário da máquina apreendida, fora autuado por
embaraço a fiscalização por não ter apresentado a máquina apreendida, sendo o equipamento
escondido da fiscalização em outro local. Com isso está mais que configurado o embaço a
fiscalização.
Abaixo
transcreverei
Inteiro
Teor
da
Apelação
Cível
no
5001308-
51.2012.404.7005/PR, onde o ora apelante teve indeferido a anulação de auto de infração no
qual lhe foi cominada a penalidade de perdimento de máquina (pulverizador) adquirida no
exterior, introduzida clandestinamente no Brasil. Nesta ação Judicial o recorrente, teve negado o
pedido de anulação do Auto de Infração e Termo de Perdimento, tendo sido negado.
RELATÓRIO
Silério Schmidt ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação de
tutela, contra a União, requerendo a anulação de auto de infração no qual
lhe foi cominada a penalidade de perdimento de máquina (pulverizador)
adquirida no exterior, introduzida clandestinamente no Brasil.
O pedido de antecipação de tutela (determinação à União que se
abstivesse de efetuar a remoção da máquina, que estava com o irmão do
autor, na condição de depositário fiel) foi indeferido (evento 5,
DECLIM1).
Ao final (evento 60, SENT1), o juiz da causa julgou o processo extinto,
sem resolução do mérito, por entender pela ilegitimidade do autor. O
demandante foi condenado ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Em suas razões recursais (evento 70, INIC1), o autor sustenta que não
pode ser responsabilizado pela internalização da máquina agrícola, pois
consta do próprio PAF o certificado de propriedade em nome de terceira
pessoa (Delcio Lauro Schmidt - irmão do apelante). Afirma que todas as
circunstâncias que envolvem o caso demonstram sua boa-fé. Assevera
que, no âmbito administrativo, restaram violados os princípios da ampla
defesa e do contraditório. Alega, ainda, que foi autuado pela autoridade
fiscal, pelo que possui legitimidade para requerer a anulação do auto de
infração.
Com contrarrazões, vieram os autos e este Tribunal.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.331 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720789/2012-73

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento.
VOTO
1. Admissibilidade
Cabe conhecer da apelação, por ser o recurso próprio ao caso, e se
apresentar formalmente regular e tempestivo.
2. Legitimidade ativa
Ao contrário do que entendeu o juiz da causa, tenho que o autor é
proprietário da máquina, possuindo, portanto, legitimidade para postular
a anulação do auto de infração que decretou seu perdimento.
Pelo que se vê dos autos, quando do ajuizamento da demanda, a máquina,
que havia sido adquirida por Delcio Lauro Schmidt (irmão do autor) no
Paraguai, estava na posse do apelante e de seu outro irmão (Marcelo
Schmidt) há cerca de dois anos, após o bem ter sido internado no Brasil,
onde esses últimos possuem terras.
Ora, em se tratando de bem móvel, cuja propriedade se transfere por
tradição manual, a posse é decisiva para comprovação da propriedade.
Daí se segue que, encontrando-se o pulverizador em poder do autor
quando do ajuizamento da demanda, poder-se-ia presumir ser ele seu real
proprietário, ainda que não tenha sido o adquirente do bem.
Não se olvide, outrossim, que o auto de infração foi lavrado em nome do
autor, pelo que resta evidente sua legitimidade em requerer seja decretada
sua nulidade.
Assim, é de ser reformada a sentença, a fim de que seja reconhecida a
legitimidade do autor.
3. Imediato julgamento
É cabível a aplicação do art. 515, §3o, do CPC, que autoriza o julgamento
do mérito pelo tribunal, pois o processo encontra-se em condições de
imediato julgamento (Resp. 714.620/SP, 3a Turma, Rel. Min. Castro
Filho, DJU de 12-09-2005).
4. Mérito
O autor pretende a decretação da nulidade de auto de infração que
aplicou a pena de perdimento de máquina (pulverizador autopropelido
Jacto, modelo Uniport 2000), em razão de o bem ter sido introduzido
clandestinamente no país.
A máquina, fabricada no Brasil em 2004, foi regularmente exportada ao
Paraguai, onde, em 2005, foi adquirida por Delcio Lauro Schmidt. Há
cerca de dois anos, a máquina foi trazida ao Brasil, tendo sido recolhidos
os tributos exigidos pela Receita Estadual de Mato Grosso do Sul (evento
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.331 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720789/2012-73

1, PROCADM5, fls. 11-18). O pulverizador passou, então, a ser utilizado
nas terras do autor e de seu irmão Marcelo.
Após receber informação de que o autor estaria utilizando bem trazido
clandestinamente do Paraguai, a Receita Federal realizou diligência na
propriedade de Marcelo, onde efetivamente foi encontrada a máquina. Na
ocasião, não tendo sido apresentada a documentação fiscal, Marcelo foi
nomeado fiel depositário do bem. Ao final do procedimento fiscal, foi
lavrado auto de infração, aplicando-se a pena de perdimento do
pulverizador.
Inicialmente, cumpre ressaltar que não prospera a alegação de ofensa ao
contraditório e à ampla defesa na via administrativa. Isso porque tais
direitos são exercidos após a lavratura do auto de infração, o qual ocorreu
após o ajuizamento da demanda.
Passa-se ao exame da pena de perdimento do pulverizador.
A importação de máquinas usadas só é permitida em se tratando de bem
não produzido no país, o que não é o caso do pulverizador do autor, o
qual foi inclusive fabricado no Brasil (e posteriormente exportado ao
Paraguai).
Nesse sentido estabelece a Portaria SECEX no 23/2011:
'Art. 41. Serão autorizadas importações de máquinas, equipamentos,
aparelhos, instrumentos, ferramentas, moldes e contêineres para
utilização como unidade de carga, na condição de usados, desde que não
sejam produzidos no País, ou não possam ser substituídos por outros,
atualmente fabricados no território nacional, capazes de atender aos fins a
que se destina o material a ser importado (...).
De qualquer sorte, ainda que se admitisse a importação do pulverizador,
deveria o autor tê-lo submetido ao despacho aduaneiro, com o
recolhimento dos tributos respectivos, o que, conforme reconhece o
próprio apelante, não fez.
Trata-se, pois, de introdução clandestina de mercadoria procedente do
exterior, pelo que se impõe a decretação da pena de perdimento, com
fulcro no art. 690 do Decreto 6.759, de 2009, in verbis:
Art. 690. Aplica-se ainda a pena de perdimento da mercadoria de
procedência estrangeira encontrada na zona secundária, introduzida
clandestinamente no País ou importada irregular ou fraudulentamente
(Lei no 4.502, de 1964, art. 87, inciso I).
É, pois, de ser rejeitada a demanda.
5. Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.331 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720789/2012-73

Juiz Federal ROBERTO FERNANDES JUNIOR - Relator
CONCLUSÃO

Ante a todos os Argumentos apresentados acima, voto por Negar Provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro, Carlos Delson Santiago, Relator.

Fl. 97
DF CARF MF
Original